Tribunal: TJES
Processo: 5000991-19.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000991-19.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNASHOW EVENTOS LTDA
RECORRIDO: ADRIANO MAGNAGO PEDRUZZE e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000991-19.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MAGNASHOW EVENTOS LTDA

RECORRIDOS: ADRIANO MAGNAGO PEDRUZZE e IGOR MAGNAGO PEDRUZZE

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CASA DE EVENTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ADRIANO MAGNAGO PEDRUZZE e IGOR MAGNAGO PEDRUZZE
em face de
MAGNASHOW EVENTOS LTDA.
Narram os autores,
em síntese, que adquiriram ingressos perante a plataforma da ré para um festival de música eletrônica que aconteceria nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2023. Alegaram que após gastos com passagem, traslado e hospedagem, e tendo os autores se deslocado para o local do evento, houve o cancelamento de última hora de um dos dias do festival, o que ambos haviam adquirido o ingresso, em decorrência de fortes chuvas. Pleitearam pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes do ingresso, passagem, translado e hospedagem, além de indenização por danos morais.

Em sua defesa (ID. 10433933), a Requerida esclareceu que efetuou o estorno integral do valor do ingresso aos autores. Alegou que o cancelamento ocorreu por conta da chuva torrencial no local do evento, tratando-se de força maior. Sustentou a ausência do dever de indenizar, entendendo pela inexistência de danos morais. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 10434097) proferida resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, a do CPC, de modo que CONDENO a ré a restituir aos autores o valor de R$ 3.293,52 (três mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), a título de danos materiais, com correção monetária calculada desde o ajuizamento da ação e juros moratórios a partir da citação; assim como CONDENO a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, com juros da data da citação e correção monetária da data da presente sentença.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 10434099), sustentando a ocorrência de fato extintivo da pretensão autoral, qual seja, força maior e, portanto, inexistência de falha na prestação de serviços e ausência de danos morais ou materiais. Subsidiariamente, requer que sejam minorados os danos morais.

A parte Requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 10434102), requerendo a manutenção da sentença ora guerreada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após análise detida dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a requerida.

A Recorrente aduz que o cancelamento do show se deu por motivo de caso fortuito/força maior, qual seja, a ocorrência de fortes chuvas no Município de Itu, localizado no Estado de São Paulo.

No entanto, coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso no sentido de que houve falha na prestação de serviços da recorrida, mais especificamente em relação à organização do evento, haja vista que poderia ter recorrido à adoção de técnicas e equipamentos para impedir que o evento fosse cancelado.

In casu, restou demonstrado nos autos que o requerido utilizou tapagens para evitar a que a lama tomasse o piso nos dias posteriores do evento, com isso, verifica-se que se tal procedimento tivesse sido tomado desde o primeiro dia, não haveria necessidade de cancelamento e, desta forma, não teriam sido causados quaisquer danos aos ora recorridos.

Nesse sentido, vejamos o acertado entendimento do juízo de piso:

“Inclusive, apesar das alegações de força maior, em decorrência dos eventos climáticos, restou incontroverso nos autos que a demandada poderia ter investido melhor em infraestrutura, como forma de mitigar a lama que acometeu o local em razão das chuvas.

Além disso, poderia a ré, no âmbito de seu setor organizacional e de logística, investir em tapagens para não apenas proteger os consumidores, como também evitar que a chuva atingisse parte do chão e acarretasse aquela quantidade de lama.

Inclusive, a adoção de tapagens foi adotada em outros dias e em outras ocasiões do festival, tal como comprovado nos autos. Se essa atitude fosse adotada pela ré, certamente os prejuízos aos consumidores seriam mitigados.”

Com o exposto, entendo que restou caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, quanto aos danos materiais, entendo que julgou acertadamente o juízo de piso ao determinar que a requerida reembolse o valor de R$ 3.293,52 (três mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), referente ao valor gasto na viagem.

No tocante ao dano moral, este restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)